Tribunal: TJDFT
Processo: 0713044-93.2021.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE PROFESSOR DE ATIVIDADES. CONVOCAÇÃO PELO DIÁRIO OFICIAL. AUSÊNCIA DE CONTATO POR OUTROS MEIOS.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória em obrigação de fazer nova convocação do autor para fins de provimento de cargo em razão de concurso público. Recurso inominado do autor, visando à procedência do pedido.
2 – Concurso público. Convocação de candidato em cadastro reserva por Diário Oficial. Ausência de previsão de comunicação pessoal dos atos do concurso. A lei 4.494/2012, que dispõe sobre normas gerais para a realização de concursos públicos pelo DF não prevê a obrigatoriedade de expedição de telegramas ou comunicação pessoal para a convocação de candidato, bem como revogou as disposições da Lei 1.327/1996, que fazia previsão em sentido contrário. O autor se vale de jurisprudências desatualizadas em seu recurso inominado para a fundamentação de seu pedido.
3 – Princípio da Vinculação ao Edital. O edital de concurso público promovido pela Administração Pública vincula os candidatos inscritos. O edital no 23 – SEE/DF, de 13 de outubro de 2016, que rege o concurso para Professor de Atividades do Distrito Federal, não contém previsão em suas cláusulas de que a convocação de candidato para apresentação deva ser feita de maneira pessoal, por telegrama. O autor, aprovado fora do número de vagas e cadastro reserva previsto inicialmente pelo edital, foi nomeado para tomar posse no concurso por meio de publicação no DODF n. 238, de 18/12/2020, e não atendeu à convocação para apresentação de documentos ao argumento de que era desconhecida, pois se deu apenas por publicação no Diário Oficial do DF. O documento de ID. 26389241 demonstra que a Gerência de Seleção e Provimento do DF encaminhou e-mail para o autor para comunicar a sua nomeação. O item 13.2 do edital regulador do certame dispõe que “É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar a publicação de todos os atos, editais e comunicados referentes a este concurso público publicados no Diário Oficial do Distrito Federal e(ou) divulgados na internet, no endereço eletrônico http://www.cespe.unb.br/concursos/see_16_df". Ademais, segundo estabelece o item 13.3 do mesmo ato normativo, as informações sobre o concurso serão divulgadas no endereço eletrônico mencionado, e o candidato pode solicitar informações na Central de Atendimento ao Candidato do Cebraspe, ou através de telefone. Competia, pois, ao concursando acompanhar as comunicações relativas ao certame durante a realização das etapas e, ao menos, em todo o período de validade do concurso. O fato de estar inicialmente posicionado fora do cadastro de reserva previsto no edital não o eximia de fazer o necessário acompanhamento perante a entidade organizadora do concurso, pelos meios indicados no edital, e dentre eles não há previsão para a comunicação dos atos de forma pessoal, como quis que houvesse. Sentença que se confirma pelos próprios fundamentos.
4 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa, pelo recorrente vencido, cuja exigibilidade resta suspensa diante da gratuidade de justiça concedida.

L